Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ACTÍNICA DIFUSA DECORRENTE DE SEQUELA DE RADIOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. LIMITAÇÃO. ROL ANS.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à parte ré autorizar a cobertura e custear integralmente o tratamento da autora, portadora de encefalopatia actínica difusa decorrente de sequelas de radioterapia, conforme prescrição médica.
II – Agravo de instrumento desprovido.